Tribunal: TJDFT
Processo: 0747762-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747762-28.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA AGRAVADO: EDUARDO VASCONCELLOS CASTANHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA. e HARRISON SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. contra a decisão ID origem 252132745, proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0705043-67.2021.8.07.0001, movido por EDUARDO VASCONCELLOS CASTANHO, ora agravado. Nas razões recursais, os agravantes informam, inicialmente, que não possuem condições financeiras de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou da manutenção de atividades empresariais. Preparo não recolhido. Foi determinada a intimação dos recorrentes para apresentar declaração de hipossuficiência atualizada e documentos comprobatórios da alegada dificuldade financeira. Em resposta, juntaram declaração de hipossuficiência da pessoa física agravante, bem ainda extratos bancários, e reafirmaram não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer a própria subsistência ou a continuidade das atividades empresariais. Alegam, ainda, que as empresas se encontram inativas ou em grave crise financeira, e que a pessoa física depende exclusivamente de pro labore modesto, insuficiente para suportar as despesas decorrentes da interposição deste recurso. É o relatório. DECIDO. Passo a analisar o pedido de gratuidade da justiça no que se refere ao presente recurso. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil – CPC, a gratuidade da justiça será concedida àquele que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. E, embora a declaração de hipossuficiência constitua presunção relativa de veracidade para as pessoas físicas, cabe ao magistrado avaliar, à luz dos elementos dos autos, a efetiva necessidade da parte, conforme dispõe o art. 99, § 3o, do mesmo diploma. No tocante às pessoas jurídicas, o benefício somente pode ser concedido mediante comprovação concreta e objetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sendo indispensável a apresentação de documentos contábeis, fiscais ou bancários capazes de demonstrar a alegada incapacidade financeira. No caso, entendo que a pessoa física agravante comprovou a alegada condição de hipossuficiência com a juntada da declaração de hipossuficiência e de extratos bancários que evidenciam a inexistência de movimentações relevantes ou saldos significativos, compatíveis com a situação de quem não possui renda fixa nem vínculo empregatício formal. Por outro lado, as empresas agravantes não lograram demonstrar a alegada incapacidade financeira, uma vez que sequer apresentaram documentos. Dessa forma, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça para Gabriel Harrison Dias da Rocha e INDEFIRO para Gabriel Harrison Intermediação de Negócios Ltda. e Harrison Soluções Financeiras Ltda.. Em consequência, determino às empresas agravantes que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem o recolhimento do preparo recursal de forma simples. Friso, por fim, que o pagamento do preparo não implicará, necessariamente, o conhecimento do recurso, visto que os demais requisitos de admissibilidade serão objeto de avaliação deste Relator no momento oportuno. Publique-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator